Tribunal: TJSP
Processo: 2239366-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
RPV. Honorários advocatícios. Depósito não efetuado pelo INSS no prazo de 60 dias. Pedido de sequestro de verbas da autarquia. Informação do Juízo Monocrático acerca do depósito do montante requisitado. Perda superveniente do interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO.